Tribunal: TJSP
Processo: 1033109-67.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. Pensão por morte. Apelação que discute apenas aplicabilidade do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Descabimento. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F. Correção monetária pela Tabela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. Pensão por morte. Apelação que discute apenas aplicabilidade do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Descabimento. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F. Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033109-67.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033109-67.2016.8.26.0053 -Voto no 14128
2
Apelação Cível no 1033109-67.2016.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Jose Ferreira de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 14128
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. Pensão por
morte. Apelação que discute apenas aplicabilidade do art.
1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09. Descabimento. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios
que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F. Correção monetária
pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação ordinária movida por Jose Ferreira de
Oliveira em face da São Paulo Previdência - SPPREV, por meio do qual
busca, o autor, a concessão de pensão por morte em razão do
falecimento de sua companheira.
A decisão de fls. 85 deferiu o pedido liminar,
“determinando que a ré implante, em favor do autor pensão por morte
da ex servidora Antônia Lopes Peres, no prazo de 30 dias, sob pena de
multa unitária, por ora, de R$50.000,00”.
Contestação às fls. 90/97, seguida de réplica (fls.
117/122).
Termo de oitiva das testemunhas arroladas pelo autor
às fls. 150/152.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033109-67.2016.8.26.0053 -Voto no 14128
3
A sentença de fls. 158/160 julgou a ação procedente,
determinando “que a ré SPPREV institua em favor do autor pensão em
razão do falecimento da o servidora Antonia Lopes Peres, pagando em
favor do autor os atrasados desde o pedido administrativo de fls. 31
(12/06/2013) na forma acima consignada”.
Inconformada, a ré, ora apelante, interpôs recurso de
apelação, para impugnar apenas o capítulo da sentença que afastou a
aplicação das regras de correção monetária previstas na Lei Federal no
11.960/2009.
Alega, em síntese: (i) que deveria ter sido aplicado,
para fins de correção monetária, os índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-
F da Lei11.960/09; (ii) que não é possível afastar a aplicação do art. 5o
da Lei 11.960/09 com base no julgamento da ADI 4.357, que tratou
especificamente do regime de precatórios; e (iii) que, por uma questão
de coerência, os índices estabelecidos no julgamento do RE 879.947/SE
para as fases procedimentais anteriores à expedição de requisitório de
pagamento, à semelhança do quanto decidido na ADI 4357, somente
devem incidir após 25/03/2015.
O prazo para contrarrazões transcorreu “in albis” (fls.
174).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033109-67.2016.8.26.0053 -Voto no 14128
4
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação em que se discutem os
critérios de correção monetária e juros aplicados aos valores devidos
pela SPPREV a título de pensão por morte.
Assim consta da referida sentença (fls. 159):
“Em relação aos valores devidos, deixo de aplicar o
artigo 1o-F, da Lei no 9494/1997, em sua nova redação
e a MP 567/12, que determinaram a aplicação dos
índices da poupança para correção monetária e juros
moratórios de forma não capitalizada, ante a sua
flagrante inconstitucionalidade e violação ao mais
comezinho princípio jurídico que é o de vedação ao
enriquecimento ilícito.
[...]
Portanto,
frente
a
inconstitucionalidade
de
tal
dispositivo, o valor da condenação será acrescido nos
termos da antiga redação do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997, ou seja atualização monetária pela tabela
prática ordinária do TJ-SP (IPCA), desde o pedido
administrativo de fls. 31, mais juros de 0,5% a.m., não
capitalizados desde a citação.
Frise-se que a Lei n.o 11.960/09 e a MP 567/2012
foram, pelo E. STF, declaradas inconstitucionais, sem
modulação definitiva dos efeitos até o momento, vez que
não há notícia do trânsito em julgado da ADI n.o 4425 e
da ADI n.o 4357 e a determinação do E. STF de
aplicação
temporária
de
tais
dispositivos
até
modulação definitiva refere-se apenas aos precatórios
expedidos até data do julgamento das modulação.”
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033109-67.2016.8.26.0053 -Voto no 14128
5
A sentença não comporta reforma.
Como é cediço, Supremo Tribunal Federal entendeu
pela inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção
monetária, como ocorre no art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009,
conforme acórdão proferido na ADI 4.357, publicado em 26/09/2014:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE
EXECUÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
MEDIANTE
PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.
[...] IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO
MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. [...] PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.
[...]
5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII)
resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária
dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se
segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, na medida em que este referencial é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito
de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno
tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de
captação apriorística (ex ante), de modo que o meio
escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da
caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que
se destina (traduzir a inflação do período).
6. (...) Declaração de inconstitucionalidade parcial sem
redução
da
expressão
“independentemente
de
sua
natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela
EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios
de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de
mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09
quanto à atualização monetária e à fixação de juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033109-67.2016.8.26.0053 -Voto no 14128
6
moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos
mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12,
da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por
arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
Na sequência, em 25/03/2015, o STF modulou os
efeitos das decisões das ADIs 4.357 e 4.425, limitando-as aos
precatórios expedidos, não abrangendo, portanto, o processo na fase de
conhecimento.
E, no julgamento do RE no 870.947-SE (Tema no 810
da repercussão geral), Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, o STF, por
maioria, fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033109-67.2016.8.26.0053 -Voto no 14128
7
É certo que, em 24/09/2018, o Eg. STF havia deferido
excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, nos autos do RE 870.947/SE.
No entanto, em 03/10/2019, sobreveio o julgamento que, por maioria,
rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, conforme segue:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada
anterior. Plenário, 03.10.2019”
Dessa forma, concluído o julgamento do Tema 810,
sem qualquer modulação de efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, impõe-se afastar a aplicação do art. 5o da Lei
Federal no 11.960/2009 quanto à correção monetária, por ter fixado
índice considerado inconstitucional, mantida sua aplicação apenas em
relação aos juros de mora.
Indo além, cumpre que o C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), em sede
de repercussão geral, definiu os índices de correção monetária e de juros
de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da
Lei Federal no 11.960/2009, conforme a natureza da condenação. Nesse
sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033109-67.2016.8.26.0053 -Voto no 14128
8
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes
à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Sendo assim, conforme pontuado pela Des. Teresa
Ramos Marques, no julgamento da AC 1040007-28.2018.8.26.0053, em
10/01/2020, “a decisão emitida nos autos do Recurso Extraordinário n.
870.947 (Repercussão Geral n. 810) não autoriza a possibilidade de
atualização monetária com base na Lei n. 11.960/09, seja na fase de
conhecimento, seja na fase do precatório. Deixou claro que a utilização
da citada lei, para efeito de correção monetária, é inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade”.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033109-67.2016.8.26.0053 -Voto no 14128
9
SERVIDORAS ESTADUAIS Auxiliares de enfermagem -
Plantão
Verba
Inclusão
13o salário e terço
constitucional
Possibilidade:
Por ostentar natureza
remuneratória, a verba recebida pelos serviços prestados
em regime de plantão deve ser incluída no 13o salário e
terço constitucional. JUROS Art. 5o da Lei 11.960/09
Tema 810
STF
Correção monetária
Inconstitucionalidade por arrastamento Possibilidade:
A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram
na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do
Tribunal de Justiça. (AC 1038651-34.2017.8.26.0602, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Teresa Ramos Marques, j.
10/01/2020)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda do Estado. Título
judicial que condenou a Fazenda do Estado ao pagamento
de valor referente à correção monetária de verbas pagas em
atraso
(FAM).
Sentença
que
julgou
parcialmente
procedentes os embargos. Pretensão à aplicação do artigo
5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009 no tocante à
correção monetária. Inadmissibilidade. Correção monetária
que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido
no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Recurso não
provido. (AC 1016068-58.2014.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 16/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Aplica-se, quanto à
correção monetária, o que se decidiu no julgamento do RE
no 870.947, afetado ao Tema 810, de sorte que, tanto no
período anterior quanto no período posterior à expedição
do precatório, a correção monetária incide de acordo com o
IPCA-E
Julgamento dos Embargos de Declaração,
opostos em face do Tema 810, no qual a Suprema Corte
entendeu pela impossibilidade de modulação
Recurso
improvido. (AI 2216688-58.2019.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j.
19/12/2019)
RETRATAÇÃO ORDINÁRIA Quinquênio Devolução à
Turma Julgadora para adequação ou manutenção do
julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei
no 11.960/09 para questões não tributárias Rejeição dos
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto
proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033109-67.2016.8.26.0053 -Voto no 14128
10
Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos
do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica m Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e
do RE no 870.947/SE TEMA 810, do STF, e TEMA 905, do
STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no
11.960/09 Pretório Excelso que já se antecipara firmando
seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, Tema 810, pacificando a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública JUROS DE MORA Aplicação
do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos
juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração
da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei
no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 -
CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP
(IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema
905, do STJ e ao Tema 810, do STF, com aplicação da Lei
no 11.960/09. (AC 0046468-43.2012.8.26.0053, 9a Câmara
de Direito Público, Rel. Rebouças de Carvalho, j.
19/12/2019)
SERVIDOR ESTADUAL - Adicional por tempo de serviço -
Pretensão de incidência sobre a totalidade da remuneração,
exceto sobre verbas eventuais - Aplicação da Lei
11.960/2009 Retorno dos autos nos termos do art. 1.040,
II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do
acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STF do RE
870.947/SE, Tema 810 Aplicação imediata da legislação,
desde sua vigência Cálculo da correção monetária que
deve seguir o IPCA-E, a partir de junho de 2009 Juros de
mora pela Lei 11.960/09 - Reapreciação do recurso

Parcial retratação. (AC 0023172-26.2011.8.26.0053, 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Reinaldo Miluzzi, j.
18/12/2019)
Portanto, de rigor a manutenção da sentença.
E, considerando que a apelada não apresentou
contrarrazões, deixo de fixar os honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator